Tribunal: TJES
Processo: 0051213-87.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051213-87.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO NOVA COBILANDIA LTDA

APELADO: FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ferragens Negrão Comercial Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo Centro Automotivo Nova Cobilândia, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação do pedido de venda relacionado à emissão da nota fiscal n. 035757 e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível exigir a apresentação de documento cuja inexistência foi alegada pela parte requerida; e (ii) definir a quem compete o ônus de comprovar a existência do documento em situações como a presente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação cautelar de exibição de documentos, nos termos dos artigos 844 e 845 do CPC/73, tem natureza assecuratória e se destina a garantir o acesso a documentos indispensáveis à propositura ou instrução de uma futura demanda.

O cumprimento da obrigação de exibir documentos exige a demonstração de sua existência pela parte requerente, conforme dispõe o art. 373 do CPC/2015, sendo impossível compelir a parte requerida a exibir documento inexistente.

No caso concreto, a requerida alegou expressamente a inexistência do documento solicitado, afirmando que a compra foi realizada verbalmente por meio de representante comercial, com registro direto no sistema, sem geração de pedido formal.

A parte requerente não apresentou prova em sentido contrário à alegação de inexistência do documento, limitando-se a pleitear a aplicação da regra do art. 359, inciso I, do CPC/73, o que não é cabível diante da inexistência comprovada do objeto da obrigação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por tribunais estaduais é no sentido de que não se pode impor a obrigação de exibição de documento inexistente, em observância ao princípio "ad impossibilia nemo tenetur" (STJ, REsp n. 552.410/PB, rel. Min. Teori Albino Zavascki).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exibição de documentos só pode ser exigida quando demonstrada a existência do documento solicitado.

Compete à parte requerente o ônus de comprovar a existência do documento cuja exibição é pleiteada, especialmente quando a parte requerida alega sua inexistência.

Não é possível obrigar a parte requerida a exibir documento inexistente, em respeito ao princípio da impossibilidade jurídica ("ad impossibilia nemo tenetur").

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 844, 845, 355, 359, I; CPC/2015, arts. 373, 398, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 552.410/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, rel. p/ acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05/10/2004.

TJES, Apelação Cível n. 0014684-68.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 27/08/2024.

TJPR, Apelação Cível n. 0027002-91.2018.8.16.0001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 28/06/2021.

TJMG, Apelação Cível n. 1.0313.10.003643-0/001, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27/08/2020.

TJSP, Apelação Cível n. 1000465-30.2015.8.26.0369, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 02/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Ferragens Negrão Comercial Ltda
contra a sentença proferida pelo
juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
, que, na ação de exibição de documentos ajuizada pelo
Centro Automotivo Nova Cobilândia
, julgou
procedente a pretensão
, determinando a apresentação do pedido de venda que ensejou a emissão da nota fiscal de n. 035757 e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Rememoro, brevemente, que a apelada ajuizou ação cautelar de exibição de documentos sob argumento de que é necessário conhecer a ordem de compra ou pedido que ensejou a emissão da nota fiscal n. 035757.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exibição do pedido de venda que ensejou a emissão da nota fiscal de n. 035757, cuja inexistência é alegada pela apelante, que sustenta ter a compra sido realizada verbalmente por intermédio de representante comercial.

De início, registro que a ação cautelar de exibição de documentos, nos termos dos artigos 844 e 845 do CPC/73, possui natureza assecuratória e preparatória, destinando-se a garantir o acesso a documentos ou objetos indispensáveis para a propositura ou adequada instrução da futura demanda principal, de modo que "
o
juiz pode determinar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
” (CPC, art. 355).

Assim, na ação cautelar de exibição de documentos, a análise cinge-se à avaliação da (in)existência do direito da parte em conhecer seu conteúdo, sem exercício de qualquer juízo de valor acerca do seu conteúdo.

No caso, depreende-se que a apelante, em sua defesa, alegou, expressamente, a inexistência do documento pretendido pela apelada, sob argumento de que a compra fora realizada por intermédio de representante comercial, com lançamento dos itens pretendidos diretamente no sistema, sem que fosse gerado pedido formal por parte de quem atuava em nome da apelada, o que se tornou incontroverso, por falta de manifestação expressa acerca de tal ponto na réplica (fls. 60-62).

Destarte, uma vez alegada a inexistência do documento, cabia à apelada a demonstração de que tal afirmação não corresponde à verdade (CPC/73, art. 373), o que não ocorreu, visto que limitou–se, na réplica, a requerer a incidência da norma do art. 359, inciso I, do Código de Processo Civil, e a aplicação de multa diária.

À vista dos aspectos destacados pela parte ré, aqui apelante, indicativos de que não possui, dada a natureza e formato da transação, o documentos pleiteado (
pedido de venda que ensejou a emissão da nota fiscal de n. 035757
), não se antevê a
ilegitimidade da recusa, até mesmo porque, como dito, a parte autora não ofertou qualquer elemento de prova dando conta de que a afirmativa em questão seria inverídica
, o que era de rigor, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob essa perspectiva, deve incidir, no caso, como bem assentado pelo

Superior Tribunal de Justiça, o
aforismo "
ad impossibilia nemo tenetur
"(ninguém está obrigado ao impossível), na medida em que
“
o que não se é possível, em face do insuperável empecilho material, é obrigar a recorrente a exibir um documento que não tem. Segundo aforisma clássico, ‘ad impossibilia nemo tenetur’”
(REsp n. 552.410/PB, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para acórdão Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 5/10/2004, DJ de 21/3/2005, p. 225)

A respeito do tema, vale ainda a citação de recente julgamento oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO PARCIAL – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Hipótese em que o pleito inicial consistia na exibição de suposto contrato firmado entre a genitora das Autoras e o Município de Vitória, relativo a imóvel adquirido através do programa Terra Mais Igual, em razão da desapropriação do imóvel no qual residiam anteriormente.
2- Ante a declaração por parte do Município de que o documento almejado pelas Autoras/Apelantes inexiste, incumbia a estas o ônus de provar que a declaração do Requerido não corresponde à verdade – conforme inteligência do art. 357 do CPC/73 e art. 398, parágrafo único, do CPC/15 –, ônus do qual não se desincumbiram.
3- Tendo em vista que o Município/Apelado exibiu, ainda que parcialmente, os documentos pretendidos na inicial, se mostra incabível a exigência de apresentação de contrato cuja existência não foi demonstrada pela parte Autora, pois torna-se impossível o cumprimento da obrigação de exibir documentos. 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0014684-68.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. em 27.08.2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 382, § 4º DO CPC. CONTRATOS DE SEGURO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DOCUMENTOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARTS. 397, INCISO I E 398, PARÁGRAFO ÚNICO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DOCUMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE PROCESSUAL OBSERVADA.RECURSO PROVIDO.

1. Muito embora o art. 382, § 4º do CPC preveja a impossibilidade de interposição de recurso de apelação nos casos de procedência da ação de produção antecipada de provas, em havendo discussão acerca de matéria processual, deve ser conhecido e analisado o recurso de apelação.
2. Ausente a demonstração de qualquer indício de existência dos documentos pretendidos, em claro descumprimento aos arts. 397, I e 398, parágrafo único do Código de Processo Civil, não há que se falar em procedência do pedido de exibição.
3. Demonstrado pela seguradora que não há registro de contratos de seguro firmados pelo “de cujus” ou pela empresa onde o mesmo laborava, trata-se de obrigação impossível a determinação de apresentação dos documentos.
4. Diante do provimento do recurso de apelação, é de se adequar a condenação relativa às verbas de sucumbência, observada a gratuidade processual a que faz jus a apelada.
(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0027002-91.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 28.06.2021)

AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇAO DE DOCUMENTOS
- EXIBIÇÃO PARCIAL -
DOCUMENTO INEXISTENTE
- SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - CAUSA SEM CONDENAÇÃO.
1. Não há como obrigar a parte a exibir documento inexistente.
2. Decorre do princípio da causalidade que, em ação cautelar de exibição de documentos, a parte requerida não responde pelo ônus sucumbenciais se, sem contestar a ação, apresentar imediatamente os documentos solicitados e se a parte requerente não comprovar ter tentado, administrativamente e sem sucesso, a exibição dos mesmos documentos. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.003643-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Exibição de documentos
. Medida cautelar. Contrato de prestação de serviço de telefonia.
Documento inexistente. Impossibilidade de cumprimento da obrigação, porque não se pode compelir a parte a exibir documento inexistente. Recurso desprovido
.
(TJSP; Apelação Cível 1000465-30.2015.8.26.0369; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro: 02/08/2016)

Assim, considerando que a inexistência do documento pretendido foi expressamente afirmada pela apelante e que competia à apelada demonstrar que tal alegação não correspondia à verdade, o que não ocorreu, é de se concluir pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de exibir o referido documento, razão suficiente para reformar a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso interposto por
Ferragens Negrão Comercial Ltda
para
reformar
a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar improcedente
o pedido formulado pelo
Centro Automotivo Nova Cobilândia Ltda
.

Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), assegurando, por outro lado, a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)